Tribunal: CARF
Processo: 11618.722260/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.722260/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.444 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
JOSE FERREIRA DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado no
lançamento, quando omitidos rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 03 de junho de 2013, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 15.259,02, a título de IRPF suplementar,
exercício 2011, ano-calendário 2010 acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.722260/2013-21
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.722260/2013-21

diante de omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica decorrentes de ação da justiça
federal no valor de R$ 62.281,70.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
O contribuinte contesta apenas a multa de ofício. Argumenta em síntese que não
aplica a incidência dessa multa, uma vez que não incorrera nem em mora e nem em infração
fiscal. Não tivera culpa de a Caixa Econômica Federal não ter informado os rendimentos
recebidos. A fonte pagadora é que não teria cumprido o prazo estabelecido para declarar os
rendimentos pagos e creditados às pessoas físicas, como estabelece a legislação tributária.
Requer por isso a improcedência da ação fiscal (fls.2 e 10 a 17).
O crédito tributário não impugnado foi apartado para cobrança em separado no
processo no 10467.720295.2013-33 (fls.54 a 56).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado no
lançamento, quando omitidos rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

-
ão, requerendo que fossem
“ ”
Dessa forma, é

(...)

(...)
§ 3o o

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.722260/2013-21

Assim, pelo bem da celeridade processual e

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
O contribuinte invoca descumprimento de obrigação da fonte pagadora, para exonerar-
se da multa de ofício incidente sobre rendimentos omitidos na declaração de ajuste
anual. Mera alegação quanto a não ter tido culpa da omissão porque a fonte pagadora
não lhe teria repassado as informações não é considerada suficiente para desconstituir a
sua responsabilidade. Para a tributação dos rendimentos recebidos bastaria apenas o
benefício da sua percepção por qualquer forma e a qualquer título, não cabendo invocar
falta de terceiros quanto a rendimentos que se reconhece beneficiário.
A responsabilidade no direito tributário é objetiva e independe da intenção do agente,
conforme dispõe o art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato.
O imposto exigido e os acréscimos legais foram estabelecidos de acordo com a
legislação em vigor. A multa de ofício, de 75%, resulta da aplicação de tais normas,
sendo ineficaz na esfera administrativa os argumentos que contestem a validade jurídica
destas normas, por ser prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário submetê-las a juízo.
Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, com os acréscimos legais pertinentes.
HELDA PEDRITA ARAÚJO AZEVEDO E SILVA
Relatora (mat. no 57177)
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital